Tribunal: TJSP
Processo: 2286222-84.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela provisória. Procedimento cirúrgico de transplante de córnea da agravada. Cobertura que parece incontroversa e perigo de dano evidenciado. Discussão sobre cumprimento ou incidência de multa que se deve dar antes na origem. Ademais, já inclusive noticiada a intervenção. Decisão mantida. Recurso desprovido.